Tribunal: STF
Processo: RE 398407
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIABILIDADE. Caso
a caso, o Supremo Tribunal Federal deve perquirir até que ponto o
que decidido pela Corte de origem revela inobservância ao devido
processo legal. Enfoque que se impõe no que o inciso LV do artigo 5º
 da Constituição Federal remete, necessariamente, a normas
estritamente legais. Cabimento do extraordinário em hipóteses em
que, mesmo diante de embargos declaratórios o órgão de cúpula do
Judiciário Trabalhista deixou de examinar matéria de defesa. Não se
coaduna com a missão precípua do Supremo Tribunal Federal, de
guardião maior da Carta Política da República, alçar a dogma a
assertiva segundo a qual a violência à Lei Básica, suficiente a
impulsionar o extraordinário, há de ser frontal e direta. Dois
princípios dos mais caros nas sociedades democráticas, e por isso
mesmo contemplados pela Carta de 1988, afastam esse enfoque, no que
remetem, sempre, ao exame do caso concreto, considerada a legislação
 ordinária - os princípios da legalidade e do devido processo
legal.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez constatado o
silêncio sobre matéria de defesa, impõe-se o acolhimento dos
declaratórios. Persistindo o órgão julgador no vício de
procedimento, tem-se a transgressão ao devido processo legal no que
encerra garantia assegurada, de forma abrangente, pela Carta da
República - artigo 5º, inciso LV.